Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-92.2016.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000929-92.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIPAGRO LTDA - CNPJ: 10.950.255/0001-79 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE MENUSI - CPF: 384.926.280-49 (APELADO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), ELENA FRONZA MENUSI - CPF: 411.088.250-87 (APELADO), FERNANDO MENUSI - CPF: 016.744.160-40 (APELADO), GIORGIA MANUELA DAVID IORCK MENUSI - CPF: 008.345.760-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DEVEDOR – CARÁTER PRO SOLVENDO – AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DÍVIDA REPRESENTADA PELO TÍTULO ORIGINÁRIO – REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE MANTIDOS – EXIGIBILIADE EVIDENCIADA – EXECUÇÃO EXTINTA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Diante da característica pro solvendo do cheque, a obrigação só se extingue quando a dívida é liquidada. Comprovado o inadimplemento, em razão da devolução do cheque apresentado para compensação, subsiste o débito relativo à cédula de produto rural executada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Vipagro Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, com fundamento no artigo 803, parágrafo único, do CPC, reconheceu a carência de ação executiva e, com isso, extinguiu a Ação de Execução, ajuizada em face de
Milton Jose Menusi e outros,
por falta de exigibilidade do título. Por conseguinte, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Irresignada, os apelantes aduzem, em breve resumo, que a transação extrajudicial entabulada pelas partes e que culminou com a emissão do cheque n.º 852783, não englobou a obrigação objeto da Cédula de Produto Rural – CPR n.º 02/2015, como entendeu o sentenciante, de modo que não há que se falar em carência da ação de execução.

As contrarrazões vieram ao id. 104143591.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não merece reparos a sentença impugnada.

Isto porque, a fim de promover a quitação de parte do saldo devedor da Cédula de Produto Rural ora executada, as partes entabularam acordo extrajudicial, por meio do qual os devedores emitiram a cártula de cheque nº 852783, do Banco do Brasil, extraída da conta corrente nº 7.053-X, da agência nº 882-6, que, todavia, acabou por ser devolvido.

Aliás, esse fato é reconhecido pela própria exequente quando afirma em sua irresignação recursal, que o Recorrido
Milton José Menusi
repassou-lhe o cheque no valor de R$46.622,24 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e cinte e quatro centavos), para o pagamento do saldo devedor da CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR n.º 02/2015 (id. 104143586 - Pág. 6).

Nesse contexto, em razão da transação levada a efeito pelas partes, a única obrigação pendente entre elas é o cheque pós-datado e não pago, emitido pelos devedores em favor da exequente, que, inclusive, chegou a ser protestado, conferindo publicidade a mora.

Assim, como bem salientado pelo douto sentenciante, a alegação de que o título é
pro solvendo
não se sustenta, na medida em que o cheque foi pós-datado para 120 dias após a emissão, e o crédito a ser exigido pelo credor é o valor do cheque e não produtos de uma CPR, que foi objeto de quitação e transação entre as partes.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a inexigibilidade da Cédula de Produto Rural, alicerçadora da ação, circunstância que conduz à carência do feito constritivo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0000929-92.2016.8.11.0033

APELANTE(S):
VIPAGRO LTDA

APELADO(S):
MILTON JOSE MENUSI

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Pedi vista na sessão passada porque fui tomado de certa dúvida acerca do remanescente do crédito, objeto da CPR, com a emissão do cheque nº 852783, no valor de R$46.622,00, ocorreu
pro solvendo
.

Após análise mais acurada dos termos da declaração prestada pelo emitente do cheque resta claro que a cártula foi emitida
pro solvendo
para quitação do saldo da CPR 02/2015, aliás, como consta da própria declaração:

Logo, o cheque não substituiu, sob a perspectiva da novação, a dívida gravada na CPR com garantia. Aliás, não é mesmo razoável que o credor que tenha um crédito garantido por penhor real (penhor da quantia de 374.400 kg de milho) e pessoal (avalistas), venha a substituí-lo por uma cártula sem maiores segurança.

Desse modo, inadimplida a cártula emitida para fins de quitação do saldo remanescente da CPR 02/2015, tem-se que permanece hígida a obrigação originária. Vejamos:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o cheque, ordem de pagamento à vista, tem por função extinguir a obrigação causal que ensejou sua emissão; sendo, em regra, pro solvendo, de modo que, salvo pactuação em contrário,
só extingue a dívida, isto é, a obrigação que a cártula visa satisfazer consubstanciada em pagamento de importância em dinheiro,
com o efetivo pagamento
" (REsp 1.199.001/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/5/2013)

“AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIA.
PAGAMENTO COM CHEQUES
QUE FORAM DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS.
NÃO QUITAÇÃO. NATUREZA “PRO SOLVENDO” DO CHEQUE. HIGIDEZ DO DÉBITO ORIGINÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cheque entregue para quitação de dívida possui natureza “pro solvendo”, permanecendo válido o débito originário, em caso de não pagamento/compensação pelo banco sacado,
de modo que a sua devolução por insuficiência de fundos não extingui a obrigação
.

2. No caso dos autos as notas fiscais foram pagas com cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos, logo as notas fiscais não foram quitadas e como estão acompanhadas dos comprovantes de entrega de mercadorias, devidamente assinados, constitui prova escrita hábil para ajuizamento da ação monitória.

3. Sentença mantida.

4. recurso desprovido”.
(Rac 1001121-98.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE ADUBO – PARTE DO VALOR PAGO COM
CHEQUE
DE TERCEIRO –
DEVOLUÇÃO POR FALTA DE FUNDO
–
CARÁTER PRO SOLVENDO –
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE NOVAÇÃO – AUSÊNCIA

– INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO PRO SOLUTO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – VERIFICAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cheque tem natureza pro solvendo, o que só pode ser alterado com a manifestação expressa das partes
.

Quando não quitado o total devido, aplica-se o disposto no art. 476 do Código Civil e exige-se a entrega apenas da fração paga do produto”. (RAC 0003529-43.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NEGÓCIO JURÍDICO VINCULADO A DOIS TÍTULOS EXECUTIVOS - POSSIBILIDADE - CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS - QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO DEMONSTRADA -
NATUREZA PRO SOLVENDO
-
AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO A constituição de dois títulos executivos vinculados ao mesmo negócio jurídico possibilita ao credor a execução de qualquer dos títulos executivos. "Pode a execução fundar-se em mais de um titulo extrajudicial relativos ao mesmo negocio" (Súmula nº 27 do STJ).
Diante da natureza pro solvendo do cheque, somente após a sua compensação e o efetivo recebimento pelo credor da respectiva importância em dinheiro é que se extingue a dívida originária”
. (RAC 0015780-41.2014.8.11.0055, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

Nos termos do art. 360, I, do CC/2002, a
novação
ocorre
"quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior".
Assim, por não existir provas de que o cheque alegadamente emitido pelo apelado Milton se prestou a novação da dívida com o credor/apelante, não deve haver reconhecimento da existência de novação. É inequívoco que a intenção das partes foi a resolução da questão dos prejuízos causados pelo fertilizante NPK 04-30.10 e, ainda, a prorrogação de prazo para pagamento do saldo em aberto da CPR 02/2015. De modo que não houve a extinção da obrigação anterior com a criação de nova dívida, mas apenas a confirmação do saldo remanescente em aberto, com alongamento do prazo. De modo que não há que se falar em novação de dívida.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PENHOR AGRÍCOLA. TRANSAÇÃO.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR E DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRETÉRITA. CRÉDITO COM GARANTIA REAL.
A intenção de novar e a criação de uma obrigação nova para extinguir a anterior são requisitos indispensáveis para o reconhecimento da novação. A realização de transação entre as partes para fins de renegociação da dívida, com prorrogação de prazo para pagamento, sem substituição da obrigação anterior, não constitui novação. Mantida a obrigação pretérita e verificado o descumprimento do acordo firmado na renegociação da dívida, o crédito de titularidade da agravante deve ser incluído no rol dos créditos com garantia real.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0569.15.003030-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada) , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 23/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PAULIANA - FRAUDE CONTRA CREDORES - ALIENAÇÃO DE COTAS DE EMPRESA DE PAI PARA FILHOS - NEGÓCIO SIMULADO - FRAUDE EVIDENCIADA - DIVERSAS EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA O CREDOR - INSOLVÊNCIA PRESUMIDA -
NOVAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS.

(...)

- Não há que se falar em novação de dívida, porquanto é inequívoco que a intenção das partes foi confissão de dívida e alongamento do prazo para pagamento do débito. Não houve a extinção da obrigação anterior com a criação de nova dívida, mas apenas a confirmação da dívida anterior, com alongamento do prazo”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.117850-4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 30/08/2021)

Assim, do exame que fiz dos autos com vistas, conclui-se pela não ocorrência da novação, máxime se ao emitir o cheque no valor de R$46.622,00, o próprio emitente ofertou declaração paralela ao credor no sentido de que a quitação se daria com a compensação do cheque. Não compensado o cheque, remanesce a obrigação originária.

Posto isso, com a devida vênia a d. Relatora
, para prover o recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1º VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 2º Vogal, Desembargador
Guiomar Teodoro Borges, para
dar provimento
ao recurso.

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2021:

PROVIDO.UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021